Tribunal: TJDFT
Processo: 0702197-41.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702197-41.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO DE MACEDO CARVALHO AGRAVADO: GENIVAL ALVES PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília, que indeferiu o desbloqueio dos valores já penhorados, e a suspensão da constrição do numerário constante em sua caderneta de poupança, nos autos dos Embargos à Execução 0774505-61.2024.8.07.0016. O pedido imediato formulado nos autos do presente agravo é de desbloqueio dos referidos valores e ao, final, a concessão de efeito suspensivo a fim de obstar o prosseguimento da execução. É o relato do necessário. DECIDO Preparo devidamente recolhido. Inicialmente, conheço do recurso, pois a teor do que dispõe o inciso III do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Recurso apresentado conforme as determinações dos arts. 1.016 e 1.017, ambos do CPC. Passo à análise da viabilidade de concessão de efeito suspensivo. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. De acordo com a Lei Processual, o devedor pode pleitear que a constrição de bens seja menos onerosa para ele, mas deve ser eficiente para a execução (CPC, art. 829, §2o). No caso dos autos, o agravante não se desincumbiu de comprovar os requisitos de urgência do supramencionado artigo 995 do CPC, notadamente porque não comprovou a origem dos valores bloqueados, e, em acréscimo, ofertou à penhora bem gravado com alienação fiduciária, em desacordo com a boa-fé objetiva, tendo em vista que a propriedade do bem é do Banco credor. Portanto não se mostra plausível a suspensão do processo. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 10 de setembro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora